Tribunal: TJMT
Processo: 1028055-87.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028055-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER registrado(a) civilmente como ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - CPF: 011.010.021-23 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), VITORIA IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 04.099.992/0001-07 (EMBARGANTE), ANA NEIDE GOMES DAMASCENO - CPF: 277.988.458-44 (EMBARGANTE), NILDO GOMES DAMASCENO - CPF: 361.834.401-59 (EMBARGANTE), ELEONORA DE CARVALHO REINERS - CPF: 208.493.381-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1028055-87.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: VITORIA IMOBILIARIA LTDA - ME e OUTROS

EMBARGADA: ELEONORA DE CARVALHO REINERS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
VITÓRIA IMOBILIÁRIA LTDA. – ME, ANA NEIDE GOMES DAMASCENO
e
NILDO GOMES DAMASCENO
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto por eles, contra decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir os sócios no polo passivo do cumprimento de sentença, proferida nos autos da Ação de Responsabilidade Civil c/c Obrigação de Fazer c/c Rescisão Contratual c/c Dano Material e Moral nº. 0004444-14.2016.8.11.0041, ajuizado por
ELEONORA DE CARVALHO REINERS
.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de produção de provas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Alegam que, em contestação ao incidente, requereram expressamente a designação de audiência de instrução, com abertura de prazo para apresentação de rol de testemunhas, medida que reputam indispensável para comprovar a regularidade da atuação da sociedade e a inexistência de confusão patrimonial ou fraude.

Argumentam que o incidente foi julgado de plano, sem a devida instrução, e que o v. acórdão embargado deixou de enfrentar tal questão, configurando omissão relevante a ser sanada.

Para fundamentar a insurgência, invocam os arts. 135 e 136 do Código de Processo Civil, que dispõem
“Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias
” e “
Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória
”.

Defendem que a ausência de apreciação do requerimento de instrução probatória implicou cerceamento de defesa e violação dos dispositivos legais supratranscritos.

Requerem, ainda, o prequestionamento dos arts. 135 e 136 do CPC, nos termos do art. 1.025 do mesmo diploma, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Assim sendo, pedem o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, reconhecendo-se, por conseguinte, a nulidade do julgamento do incidente sem instrução probatória (Id.

317720857).

Sem contrarrazões, conforme decurso de prazo certificado no próprio PJe.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONFUSÃO PATRIMONIAL – REQUISITOS DO ART. 50 DO CC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 370 do CPC.

A desconsideração da personalidade jurídica é admissível diante de indícios concretos de confusão patrimonial e abuso da personalidade, caracterizados pela constituição de empresas paralelas com identidade de sócios, objeto social e endereço, aliada à ausência de bens penhoráveis da pessoa jurídica executada.”

No caso em exame, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de produção de provas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, argumentando que requereram audiência de instrução para demonstrar a regularidade da atuação societária e a inexistência de confusão patrimonial.

Pretendem, ainda, o prequestionamento dos arts. 135 e 136 do CPC.

Entretanto, verifica-se que a matéria ventilada foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.

O voto condutor consignou que os sócios foram regularmente citados para manifestação no incidente, apresentaram defesa escrita e que a ausência de produção de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa, tendo em vista que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento do julgador.

Destacou-se, ainda, que o art. 370 do CPC autoriza o magistrado a indeferir provas desnecessárias ou meramente protelatórias, não configurando nulidade o julgamento antecipado da controvérsia.

Assim, não há omissão a ser sanada, tampouco contradição, obscuridade ou erro material.

O que se verifica, em verdade, é a pretensão de rediscutir o mérito da decisão, finalidade estranha à natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025